Tribunal: TJES
Processo: 0017343-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017343-21.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER

APELADO: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME e outros (7)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGENTE PÚBLICO.
ANIMUS CRITICANDI
E
NARRANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de empresa de comunicação e jornalistas. A pretensão inicial fundou-se na publicação de matérias jornalísticas
que, segundo o autor,
teriam extrapolado o direito de crítica e ofendido sua honra e imagem ao noticiarem equívoco procedimental cometido no exercício da função (falta de protocolo de recurso) e sua condição de licenciado para estudos no exterior.

II. Questão em discussão

A controvérsia
se limita
a verificar se as publicações veiculadas pelos Réus, contendo críticas à atuação profissional do Autor enquanto agente público, desbordaram os limites da liberdade de imprensa e de expressão, configurando ato ilícito passível de reparação civil por danos morais, ou se constituem exercício regular de direito amparado pelo
animus narrandi
e
animus criticandi
.

III. Razões de decidir

A liberdade de imprensa, corolário do Estado Democrático de Direito, assegura aos profissionais da comunicação o direito de informar, opinar e criticar, especialmente no que tange à atuação de agentes públicos, cuja conduta está sujeita a maior escrutínio da sociedade.

As matérias jornalísticas impugnadas narraram fatos verídicos e de interesse público inegável, consubstanciados na falha procedimental cometida pelo Autor, agente público, ao não protocolar tempestivamente recurso de apelação e na sua condição de afastamento remunerado para estudos no exterior.

A utilização de linguagem ácida, irônica ou contundente, no contexto de crítica jornalística dirigida a agente político no exercício de suas funções, não configura, por si só, dano moral, inserindo-se no âmbito do
animus criticandi
e do
animus narrandi
, ausente a intenção específica de difamar ou injuriar (
animus injuriandi vel diffamandi
).

Não se vislumbra imputação falsa de crime ou ato de improbidade, mas sim narrativa crítica sobre a eficiência e o zelo na condução de misteres públicos financiados pelo erário, o que atrai a proteção constitucional à livre manifestação do pensamento e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura dano moral a matéria que se limita a tecer críticas prudentes ou narrar fatos de interesse público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liberdade de imprensa abrange o direito de crítica, ainda que em tom severo ou irônico, mormente quando dirigida a agentes públicos no exercício de suas funções e baseada em fatos verossímeis de interesse social.

2. A ausência de
animus injuriandi vel diffamandi

afasta o dever de indenizar quando a matéria jornalística se mantém nos limites da narrativa fática (
animus narrandi
) e da opinião crítica (
animus criticandi
)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, IV, IX, X e XIV, e 220; Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 862.410/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.727.450/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/05/2021; STJ, REsp 719.592/AL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017343-21.2012.8.08.0024

SESSÃO DIA: 9/6/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
contra a r. sentença (ID. 12865332) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada em face de
SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., NERTER SAMORA, ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS, LEONARDO LUCAS DE MEDEIROS e MANAIRA SANTOS MEDEIROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID. 12865333), o apelante sustenta que houve abuso do direito de informar, com a intenção deliberada de macular sua imagem profissional por meio de adjetivações pejorativas e distorção dos fatos para insinuar a prática de ilícitos.

Requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (ID. 12866036), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO PIMENTA MORAES:-

Boa tarde a todos. Dado o tempo, trago a esta Câmara uma questão relativamente simples. A discussão se a liberdade de imprensa autoriza o veículo de comunicação a atribuir falsamente a uma pessoa a prática de condutas ilícitas que jamais foram reconhecidas por decisão judicial.

A sentença recorrida reconheceu de modo expresso que as matérias publicadas pelos apelados continham deboche, sarcasmo, ironia e zombarias. Isso está expresso na decisão.

Reconheceu, portanto, que não se tratava de uma mera reprodução objetiva de fatos. Apesar disso, a sentença vai concluir pela inexistência de dano moral por dizer que a matéria estava amparada pela liberdade de imprensa e é esse ponto que entendo que deve ser revisto.

O caso não envolve uma crítica dura, não envolve uma opinião desfavorável, não envolve uma interpretação equivocada dos fatos. O caso envolve uma afirmação objetivamente falsa. Os apelados publicaram que uma decisão judicial teria apontado a conduta do doutor Marcelo Zenckner, daria margem a manobras processuais ilícitas. Mas essa afirmação jamais existiu na decisão judicial. O Desembargador Willian nunca afirmou isso.

O trecho verdadeiro da decisão apenas afirmava, registrava, melhor dizendo, que o protocolo mecânico assegurava legitimidade ao ato processual e a impossibilidade de interferência humana. Nada mais do que isso. Então, não havia nenhuma referência ao apelante, nenhuma referência à fraude, nenhuma referência a ilícito, nenhuma referência à má-fé.

Os apelados criam a conclusão de manobras processuais ilícitas a partir de uma interpretação própria, falsa, que transcende muito o que estava na decisão judicial. Não houve uma reprodução de uma decisão judicial, houve uma deturpação de seu conteúdo.

A liberdade de imprensa não protege divulgações falsas. Ela protege a verdade, protege a crítica, até protege o debate público, mas falsidade não. Esse é o ponto que quero trazer aqui.

Os próprios apelados afirmam que o apelante recebeu um puxão de orelha do Desembargador. Eles falam em indícios graves. Fazem isso com um tom de ironia, mas tudo isso sem qualquer respaldo na decisão judicial. E existe um aspecto relevante para ser considerado aqui além desses pontos que já trouxe.

O apelante não é uma pessoa anônima. Na época dos fatos ele era promotor de justiça, professor, autor de obras sobre Processo Civil e sobre integridade. Uma pessoa que construiu uma reputação ao longo de décadas no meio jurídico e acadêmico. E o veículo de comunicação quando faz afirmativas de que um magistrado havia dito que ele tinha praticado condutas ilícitas, ele causa um dano objetivo à honra.

A reputação profissional de uma pessoa construída ao longo de uma vida não pode ser atacada dessa maneira, com uma única publicação irresponsável. Mas esse é um ponto, porque também não é uma única publicação.

Os autos vão demonstrar a existência de diversas publicações nesse mesmo sentido. Então, os próprios apelados foram condenados em duas outras oportunidades, dois processos, com decisões mantidas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mantidas pelo STJ, em situações exatamente idênticas envolvendo casos muito parecidos. Envolvendo ambas as partes.

Estamos diante de um padrão reiterado, uma campanha de desqualificação pessoal que o jornal fazia contra o apelante. Esse é o ponto que queria trazer.

Não se trata meramente de sarcasmo. Era uma perseguição, uma atribuição de comportamento que não foi dado na decisão judicial. E é nesse sentido minha manifestação, pedindo, obviamente, com todo o respeito, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença. Muito obrigado pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
contra a r. sentença (ID. 12865332) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada em face de
SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., NERTER SAMORA, ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS, LEONARDO LUCAS DE MEDEIROS e MANAIRA SANTOS MEDEIROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

Na petição inicial, narrou o autor, então Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, que os réus publicaram, no site "Século Diário", matérias jornalísticas ofensivas à sua honra e reputação profissional.

As reportagens questionadas, intituladas “Nota zero para Zenkner” e “Promotor 'esquece' de protocolar recurso, recebe aula de magistrado e pode ser punido”, versavam sobre um episódio processual em que o autor, atuando em ação de improbidade administrativa, teria interposto recurso de apelação apenas juntando a petição aos autos, sem realizar o devido protocolo, o que ensejou críticas em decisão proferida pelo Desembargador Relator daquele feito.

Além disso, as matérias faziam menção ao fato de o autor estar em gozo de licença remunerada para cursar doutorado em Portugal. Segundo o autor, os réus teriam agido com
animus injuriandi
, utilizando expressões jocosas como "promotor-estudante" e "escorregada", imputando-lhe desídia e conduta ímproba, ultrapassando os limites da liberdade de imprensa.

Em sede de contestação, os réus defenderam a veracidade das informações veiculadas, sustentando que se basearam estritamente em fatos ocorridos nos autos de um processo judicial público e na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, bem como em dados oficiais sobre a licença remunerada do autor. Alegaram que agiram no exercício regular do direito de informar e de criticar a atuação de um agente público (
animus narrandi
e
animus criticandi
), protegidos pela liberdade de imprensa constitucionalmente assegurada.

O feito teve trâmite complexo, inclusive com o ajuizamento de Reclamação Constitucional (Rcl 16.434/ES) perante o Supremo Tribunal Federal por um dos réus, em virtude de decisão liminar proferida em ação cautelar conexa que havia determinado a remoção do conteúdo e imposto diretrizes editoriais aos réus. A Suprema Corte, por meio de decisão liminar da Ministra Rosa Weber, suspendeu a ordem de retirada do conteúdo do
site
, reafirmando a vedação estatal à interferência na liberdade de imprensa. Após essa decisão, o autor renunciou aos pedidos de obrigação de fazer (retirada de conteúdo), prosseguindo-se apenas quanto ao pleito indenizatório na presente ação.

A sentença recorrida, acolhendo as teses defensivas, entendeu que não houve ato ilícito, considerando que as matérias, embora ácidas, narraram fatos verdadeiros e de interesse público, inserindo-se no direito de crítica a agente público, sem configurar dano moral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta que houve abuso do direito de informar, com a intenção deliberada de macular sua imagem profissional por meio de adjetivações pejorativas e distorção dos fatos para insinuar a prática de ilícitos. Requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da controvérsia submetida a esta instância recursal consiste em verificar se as matérias jornalísticas veiculadas pelos apelados em seu portal de notícias configuraram abuso do direito de liberdade de expressão e de imprensa, capaz de gerar o dever de indenizar o apelante por danos morais, ou se, ao revés, constituíram exercício regular de direito, amparado nas prerrogativas constitucionais de informação e crítica, especialmente quando dirigidas a agente público no desempenho de suas funções.

A análise detida do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente o teor das reportagens impugnadas e o contexto fático que as originou, revela que a sentença não merece reparos.

O caso em tela expõe a clássica tensão entre direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa e o direito à informação (artigos 5º, IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal); de outro, a proteção aos direitos da personalidade, consubstanciados na honra, na imagem e na vida privada (artigo 5º, X, da Constituição Federal). A solução para tal conflito, conforme consolidada doutrina e a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, demanda a técnica da ponderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a veracidade da informação, o interesse público envolvido e a existência ou não do ânimo específico de ofender.

No caso sob comento, as matérias jornalísticas que embasam o pedido autoral, e que merecem ser transcritas para a adequada compreensão da controvérsia, são as seguintes:

Matéria 01: Nota zero para Zenkner (título)
"O nosso promotor-estudante Marcelo Zenkner merece ganhar um zero bem redondo pela escorregada que deu ao não protocolar um recurso dentro do prazo e nas condições previstas pela lei. Nosso promotor-estudante – que está em Lisboa há quase um ano, a custa do Ministério Público Estadual, ou melhor, do contribuinte capixaba, para aprimorar seus saberes – não poderia ter cometido um erro tão primário. O ilustre simplesmente juntou a apelação aos autos da ação, mas não a protocolou. A falha clamorosa impediu que apelação fosse registrada no sistema processual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O grave deslize valeu um puxão de orelha daqueles no promotor. O desembargador William Silva, relator do processo na segunda instância, classificou o ato falho de Zenkner como uma 'clara violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica'. Não vem ao caso o teor do recurso, que se referia a uma ação de improbidade administrativa que tinha como alvo o deputado estadual Luciano Rezende, quando o atual deputado estadual do PPS era secretário municipal de Educação em Vitória durante a gestão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O que importa mesmo nessa história é a escorregada primária de um promotor que é apontado por muitos como 'brilhante'. O próprio chefe do MPES, Fernando Zardini, foi quem apadrinhou a ida de Zenkner para Europa, alegando que o promotor-prodígio merecia a cortesia por ser uma das mentes mais talentosas da instituição. Zenkner foi o único dos 320 promotores até hoje a ganhar o benefício do Ministério Público. Vamos torcer para que o aprimoramento em terras lusitanas tenha serventia e evite que o promissor promotor dê novas escorregadas jurídicas."

Matéria 02: Promotor 'esquece' de protocolar recurso, recebe aula de magistrado e pode ser punido (título)
"Imagine um pescador sair para uma pescaria sem a vara ou um fotógrafo ir registrar imagens sem a máquina fotográfica. Uma situação parecida com essas – consideradas absurdas no dia-a-dia – aconteceu na tramitação de uma ação na justiça estadual. O promotor de Justiça responsável pelo feito, Marcelo Barbosa de Castro Zenkner – licenciado do cargo para frequentar o curso de doutorado em Portugal, de forma remunerada pelo Ministério Público Estadual (MPES) – interpôs recurso a uma decisão sem passar pelo protocolo, rito obrigatório na apresentação de qualquer peça processual. Em vez de protocolar o recurso dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela Lei, o promotor Marcelo Zenkner apenas juntou a apelação aos autos da ação. Em função disso, a peça apresentada por ele sequer constou nos registros do sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado (TJES). No verso de uma das páginas do processo, Zenkner foi lacônico ao informar: 'Segue recurso de apelação em frente, em 15 laudas', atitude considerada pelo desembargador William Silva, relator do processo na segunda instância, como uma 'clara violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica'. Motivo no qual o recurso do promotor contra a decisão que rejeitou uma ação de improbidade administrativa que tinha como alvo o deputado estadual Luciano Rezende – quando este era secretário municipal de Educação em Vitória durante a gestão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), – sequer foi admitido. Na decisão, o desembargador leciona a Zenkner sobre quais são as providências e a forma que deveriam ser tomadas. 'Dessa forma, considerando ser dever da parte diligenciar no sentido de garantir o regular processamento de seu recurso, deveria o ilustre promotor de justiça ter providenciado o protocolo de seu apelo, e não sua simples juntada aos autos', ensina William Silva – que também é autor de várias obras acadêmicas. De acordo com o desembargador, a legislação não prevê qualquer dispensa do protocolo das manifestações do Ministério Público. 'Ao promotor de justiça-parte não deve ser dispensado qualquer tratamento processual diferenciado. Basta imaginar que jamais seria admitida a apelação do advogado que, com carga do processo para a elaboração de seu apelo, limita-se a juntar a peça aos autos, devolvendo-os à serventia', pontua. No decorrer da decisão, o magistrado torna ainda mais vexatória a conduta de Zenkner e aponta que a falta de protocolo dá margem a manobras processuais ilícitas: 'A autenticação mecânica do protocolo, disponibilizada às partes de forma equânime, assegura a legitimidade do ato praticado, afastada a possibilidade de indevida intervenção humana com a aposição do carimbo de devolução dos autos ao alvedrio do servidor. No caso, não há informação oficial para a aferição da tempestividade (apresentação no prazo) do recurso'. Dentro do processo, Zenkner tentou justificar o erro com a juntada de uma declaração que teria apresentado o recurso em tempo hábil. 'O documento não é apto a retirar a legitimidade do protocolo lançado na petição do Recurso Especial, pois não há menção de que houve qualquer equívoco no protocolo, mantendo-se este, portanto, hígido', indica Silva, que afasta qualquer possibilidade de falhas por parte de servidores do Judiciário. Segundo o regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, Zenkner poderá ser punido pelo equivoco cometido durante o trânsito da ação. O artigo 86 prevê que o órgão pode solicitar a correição parcial no processo – que pode resultar na abertura de uma sindicância – na ocorrência de uma ou mais de seis ocasiões: omissão do membro nos deveres do cargo; erro de ofício; abuso de poder; retardamento injustificado de providências; inversão da ordem legal; e conduta incompatível. Outro lado. A reportagem tentou localizar o promotor Marcelo Zenkner, através do e-mail institucional, para comentar o ocorrido. Entretanto, até o fechamento da reportagem não havia recebido qualquer resposta do promotor".

Da leitura das reportagens, depreende-se que, malgrado o tom ácido, irônico e severamente crítico adotado pelos jornalistas — consubstanciado em expressões como "Nota zero", "escorregada", "promotor-estudante" e comparações com um "pescador sem vara" —, o cerne da narrativa cinge-se a fatos objetivamente verdadeiros e de inegável interesse público.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos, inclusive confirmado por decisão judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o apelante, no exercício de suas funções, não procedeu ao protocolo regular do recurso de apelação, limitando-se a juntar a petição aos autos físicos, o que culminou no não conhecimento do recurso por violação às normas processuais. Tal conduta foi expressamente reconhecida na decisão do Desembargador Relator daquele feito, que apontou a violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, servindo de substrato fático para a crítica jornalística.

Outrossim, também é fato incontroverso que o apelante, à época, encontrava-se em gozo de licença remunerada para cursar doutorado no exterior, custeado pelo erário. A adjetivação "promotor-estudante", bem como as críticas à concessão do benefício em cotejo com o erro processual cometido ("primário"), inserem-se no âmbito do debate sobre a eficiência do serviço público e o uso de recursos estatais, temas de elevada relevância social que comportam o escrutínio da imprensa.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as matérias não imputaram ao apelante a prática de crime ou ato de improbidade administrativa
. A narrativa jornalística descreveu o erro procedimental cometido e as possíveis consequências administrativas (correição, sindicância), baseando-se em previsões legais e regimentais. A crítica, ainda que dura, voltou-se contra a atuação profissional do agente público, e não contra a sua pessoa de forma gratuita ou desvinculada do exercício do cargo.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que
a liberdade de imprensa deve preponderar quando a notícia, mesmo contendo críticas veementes, narra fatos verídicos de interesse público, sem a intenção específica de difamar (
animus diffamandi
) ou injuriar (
animus injuriandi
)
. O chamado
animus narrandi
(intenção de narrar fatos) e o
animus criticandi
(intenção de criticar) constituem excludentes de ilicitude no âmbito da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de publicações jornalísticas.

A crítica à competência técnica ou ao zelo profissional de um agente público, quando baseada em fatos reais (o erro no protocolo), não configura, por si só, violação à honra, mas sim exercício legítimo do controle social sobre a atividade estatal.

Consoante se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não se configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas, ainda que severas ou em tom ácido/irônico, ou a narrar fatos de interesse coletivo
. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes que se amoldam ao caso em apreço:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA . AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (SÚMULA 7/STJ). PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE PÚBLICO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de Justiça se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, apreciando-a devidamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese . 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 282/STF). 3. "A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático ." ( REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).
4. No caso, conforme o quadro fático delineado pelo v. acórdão recorrido, os agravados retrataram fatos verossímeis, plausíveis. Nessa perspectiva, apesar da utilização de opiniões severas e irônicas, a publicação traz narrativa fática aceitável, desenvolvida sob a visão crítica do repórter e sob o ponto de vista do veículo de comunicação, não se caracterizando por gratuito ou descabido intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.
A utilização de fotografias do agravante, pessoa politicamente exposta, serviu tão somente para ilustrar a matéria jornalística sobre sua ascensão profissional e empresarial, narrada conforme o ponto de vista crítico do repórter, sendo assunto de inegável interesse público . 5. Trata-se, assim, na hipótese, de exercício regular do direito de informação, de modo que não constitui, de per se, violação ao direito de preservação de imagem ou da vida íntima e privada de pessoa sem vinculação com o mundo político, não havendo que se falar em causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à imagem. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 862410 SP 2016/0036050-4, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). 5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.
6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística. 7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento
do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa
accountability
do chamado "quarto poder". 8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial." (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021).

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - LEI DE IMPRENSA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI Nº 5.250/67 - DIREITO DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria constante do dispositivo (art. 49 da Lei nº 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC. 2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação
. [...] (REsp n. 719.592/AL, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 567.)

Dessa forma, conclui-se que as publicações, embora em tom crítico contundente, decorrem do exercício legítimo direito de imprensa e não possuem o condão de difamar o apelante ou imputar-lhe a prática de ato ímprobo ou de crime, tal como sustentado na inicial.

Cumpre salientar que o dano moral, para que se perfectibilize, pressupõe uma agressão que exacerbe a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige, não se confundindo com meros dissabores, mágoas ou suscetibilidade exacerbada. Na hipótese vertente, o desconforto experimentado pelo apelante se situa na esfera dos aborrecimentos suportáveis e previsíveis a que estão sujeitos os ocupantes de cargos de relevo na Administração Pública. Tratando-se de narrativa jornalística amparada na realidade fática e no escrutínio da atuação funcional, sem imputações falsas ou devassa gratuita da vida privada, a situação descrita na inicial não possui envergadura suficiente para violar os atributos da personalidade ou a dignidade do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/6/2026

V O T O S

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017343-21.2012.8.08.0024

APELANTE
: MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER

APELADOS
: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME, ROGERIO SARLO DE MEDEIROS, LEONARDO LUCAS DE MEDEIROS, MANAIRA SANTOS MEDEIROS, NERTER SAMORA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR: 6º VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
contra a r. sentença (ID. 12865332) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada em face de
SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., NERTER SAMORA, ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS, LEONARDO LUCAS DE MEDEIROS e MANAIRA SANTOS MEDEIROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

Na petição inicial, narrou o autor, então Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, que os réus publicaram, no site "Século Diário", matérias jornalísticas ofensivas à sua honra e reputação profissional.

As reportagens questionadas, intituladas “Nota zero para Zenkner” e “Promotor 'esquece' de protocolar recurso, recebe aula de magistrado e pode ser punido”, versavam sobre um episódio processual em que o autor, atuando em ação de improbidade administrativa, teria interposto recurso de apelação apenas juntando a petição aos autos, sem realizar o devido protocolo, o que ensejou críticas em decisão proferida pelo Desembargador Relator daquele feito.

Além disso, as matérias faziam menção ao fato de o autor estar em gozo de licença remunerada para cursar doutorado em Portugal. Segundo o autor, os réus teriam agido com
animus injuriandi
, utilizando expressões jocosas como "promotor-estudante" e "escorregada", imputando-lhe desídia e conduta ímproba, ultrapassando os limites da liberdade de imprensa.

Em sede de contestação, os réus defenderam a veracidade das informações veiculadas, sustentando que se basearam estritamente em fatos ocorridos nos autos de um processo judicial público e na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, bem como em dados oficiais sobre a licença remunerada do autor. Alegaram que agiram no exercício regular do direito de informar e de criticar a atuação de um agente público (
animus narrandi
e
animus criticandi
), protegidos pela liberdade de imprensa constitucionalmente assegurada.

O feito teve trâmite complexo, inclusive com o ajuizamento de Reclamação Constitucional (Rcl 16.434/ES) perante o Supremo Tribunal Federal por um dos réus, em virtude de decisão liminar proferida em ação cautelar conexa que havia determinado a remoção do conteúdo e imposto diretrizes editoriais aos réus. A Suprema Corte, por meio de decisão liminar da Ministra Rosa Weber, suspendeu a ordem de retirada do conteúdo do
site
, reafirmando a vedação estatal à interferência na liberdade de imprensa. Após essa decisão, o autor renunciou aos pedidos de obrigação de fazer (retirada de conteúdo), prosseguindo-se apenas quanto ao pleito indenizatório na presente ação.

A sentença recorrida, acolhendo as teses defensivas, entendeu que não houve ato ilícito, considerando que as matérias, embora ácidas, narraram fatos verdadeiros e de interesse público, inserindo-se no direito de crítica a agente público, sem configurar dano moral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta que houve abuso do direito de informar, com a intenção deliberada de macular sua imagem profissional por meio de adjetivações pejorativas e distorção dos fatos para insinuar a prática de ilícitos. Requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da controvérsia submetida a esta instância recursal consiste em verificar se as matérias jornalísticas veiculadas pelos apelados em seu portal de notícias configuraram abuso do direito de liberdade de expressão e de imprensa, capaz de gerar o dever de indenizar o apelante por danos morais, ou se, ao revés, constituíram exercício regular de direito, amparado nas prerrogativas constitucionais de informação e crítica, especialmente quando dirigidas a agente público no desempenho de suas funções.

A análise detida do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente o teor das reportagens impugnadas e o contexto fático que as originou, revela que a sentença não merece reparos.

O caso em tela expõe a clássica tensão entre direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa e o direito à informação (artigos 5º, IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal); de outro, a proteção aos direitos da personalidade, consubstanciados na honra, na imagem e na vida privada (artigo 5º, X, da Constituição Federal). A solução para tal conflito, conforme consolidada doutrina e a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, demanda a técnica da ponderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a veracidade da informação, o interesse público envolvido e a existência ou não do ânimo específico de ofender.

No caso sob comento, as matérias jornalísticas que embasam o pedido autoral, e que merecem ser transcritas para a adequada compreensão da controvérsia, são as seguintes:

Matéria 01: Nota zero para Zenkner (título)
"O nosso promotor-estudante Marcelo Zenkner merece ganhar um zero bem redondo pela escorregada que deu ao não protocolar um recurso dentro do prazo e nas condições previstas pela lei. Nosso promotor-estudante – que está em Lisboa há quase um ano, a custa do Ministério Público Estadual, ou melhor, do contribuinte capixaba, para aprimorar seus saberes – não poderia ter cometido um erro tão primário. O ilustre simplesmente juntou a apelação aos autos da ação, mas não a protocolou. A falha clamorosa impediu que apelação fosse registrada no sistema processual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O grave deslize valeu um puxão de orelha daqueles no promotor. O desembargador William Silva, relator do processo na segunda instância, classificou o ato falho de Zenkner como uma 'clara violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica'. Não vem ao caso o teor do recurso, que se referia a uma ação de improbidade administrativa que tinha como alvo o deputado estadual Luciano Rezende, quando o atual deputado estadual do PPS era secretário municipal de Educação em Vitória durante a gestão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O que importa mesmo nessa história é a escorregada primária de um promotor que é apontado por muitos como 'brilhante'. O próprio chefe do MPES, Fernando Zardini, foi quem apadrinhou a ida de Zenkner para Europa, alegando que o promotor-prodígio merecia a cortesia por ser uma das mentes mais talentosas da instituição. Zenkner foi o único dos 320 promotores até hoje a ganhar o benefício do Ministério Público. Vamos torcer para que o aprimoramento em terras lusitanas tenha serventia e evite que o promissor promotor dê novas escorregadas jurídicas."

Matéria 02: Promotor 'esquece' de protocolar recurso, recebe aula de magistrado e pode ser punido (título)
"Imagine um pescador sair para uma pescaria sem a vara ou um fotógrafo ir registrar imagens sem a máquina fotográfica. Uma situação parecida com essas – consideradas absurdas no dia-a-dia – aconteceu na tramitação de uma ação na justiça estadual. O promotor de Justiça responsável pelo feito, Marcelo Barbosa de Castro Zenkner – licenciado do cargo para frequentar o curso de doutorado em Portugal, de forma remunerada pelo Ministério Público Estadual (MPES) – interpôs recurso a uma decisão sem passar pelo protocolo, rito obrigatório na apresentação de qualquer peça processual. Em vez de protocolar o recurso dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela Lei, o promotor Marcelo Zenkner apenas juntou a apelação aos autos da ação. Em função disso, a peça apresentada por ele sequer constou nos registros do sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado (TJES). No verso de uma das páginas do processo, Zenkner foi lacônico ao informar: 'Segue recurso de apelação em frente, em 15 laudas', atitude considerada pelo desembargador William Silva, relator do processo na segunda instância, como uma 'clara violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica'. Motivo no qual o recurso do promotor contra a decisão que rejeitou uma ação de improbidade administrativa que tinha como alvo o deputado estadual Luciano Rezende – quando este era secretário municipal de Educação em Vitória durante a gestão Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), – sequer foi admitido. Na decisão, o desembargador leciona a Zenkner sobre quais são as providências e a forma que deveriam ser tomadas. 'Dessa forma, considerando ser dever da parte diligenciar no sentido de garantir o regular processamento de seu recurso, deveria o ilustre promotor de justiça ter providenciado o protocolo de seu apelo, e não sua simples juntada aos autos', ensina William Silva – que também é autor de várias obras acadêmicas. De acordo com o desembargador, a legislação não prevê qualquer dispensa do protocolo das manifestações do Ministério Público. 'Ao promotor de justiça-parte não deve ser dispensado qualquer tratamento processual diferenciado. Basta imaginar que jamais seria admitida a apelação do advogado que, com carga do processo para a elaboração de seu apelo, limita-se a juntar a peça aos autos, devolvendo-os à serventia', pontua. No decorrer da decisão, o magistrado torna ainda mais vexatória a conduta de Zenkner e aponta que a falta de protocolo dá margem a manobras processuais ilícitas: 'A autenticação mecânica do protocolo, disponibilizada às partes de forma equânime, assegura a legitimidade do ato praticado, afastada a possibilidade de indevida intervenção humana com a aposição do carimbo de devolução dos autos ao alvedrio do servidor. No caso, não há informação oficial para a aferição da tempestividade (apresentação no prazo) do recurso'. Dentro do processo, Zenkner tentou justificar o erro com a juntada de uma declaração que teria apresentado o recurso em tempo hábil. 'O documento não é apto a retirar a legitimidade do protocolo lançado na petição do Recurso Especial, pois não há menção de que houve qualquer equívoco no protocolo, mantendo-se este, portanto, hígido', indica Silva, que afasta qualquer possibilidade de falhas por parte de servidores do Judiciário. Segundo o regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, Zenkner poderá ser punido pelo equivoco cometido durante o trânsito da ação. O artigo 86 prevê que o órgão pode solicitar a correição parcial no processo – que pode resultar na abertura de uma sindicância – na ocorrência de uma ou mais de seis ocasiões: omissão do membro nos deveres do cargo; erro de ofício; abuso de poder; retardamento injustificado de providências; inversão da ordem legal; e conduta incompatível. Outro lado. A reportagem tentou localizar o promotor Marcelo Zenkner, através do e-mail institucional, para comentar o ocorrido. Entretanto, até o fechamento da reportagem não havia recebido qualquer resposta do promotor".

Da leitura das reportagens, depreende-se que, malgrado o tom ácido, irônico e severamente crítico adotado pelos jornalistas — consubstanciado em expressões como "Nota zero", "escorregada", "promotor-estudante" e comparações com um "pescador sem vara" —, o cerne da narrativa cinge-se a fatos objetivamente verdadeiros e de inegável interesse público.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos, inclusive confirmado por decisão judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o apelante, no exercício de suas funções, não procedeu ao protocolo regular do recurso de apelação, limitando-se a juntar a petição aos autos físicos, o que culminou no não conhecimento do recurso por violação às normas processuais. Tal conduta foi expressamente reconhecida na decisão do Desembargador Relator daquele feito, que apontou a violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, servindo de substrato fático para a crítica jornalística.

Outrossim, também é fato incontroverso que o apelante, à época, encontrava-se em gozo de licença remunerada para cursar doutorado no exterior, custeado pelo erário. A adjetivação "promotor-estudante", bem como as críticas à concessão do benefício em cotejo com o erro processual cometido ("primário"), inserem-se no âmbito do debate sobre a eficiência do serviço público e o uso de recursos estatais, temas de elevada relevância social que comportam o escrutínio da imprensa.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as matérias não imputaram ao apelante a prática de crime ou ato de improbidade administrativa
. A narrativa jornalística descreveu o erro procedimental cometido e as possíveis consequências administrativas (correição, sindicância), baseando-se em previsões legais e regimentais. A crítica, ainda que dura, voltou-se contra a atuação profissional do agente público, e não contra a sua pessoa de forma gratuita ou desvinculada do exercício do cargo.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que
a liberdade de imprensa deve preponderar quando a notícia, mesmo contendo críticas veementes, narra fatos verídicos de interesse público, sem a intenção específica de difamar (
animus diffamandi
) ou injuriar (
animus injuriandi
)
. O chamado
animus narrandi
(intenção de narrar fatos) e o
animus criticandi
(intenção de criticar) constituem excludentes de ilicitude no âmbito da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de publicações jornalísticas.

A crítica à competência técnica ou ao zelo profissional de um agente público, quando baseada em fatos reais (o erro no protocolo), não configura, por si só, violação à honra, mas sim exercício legítimo do controle social sobre a atividade estatal.

Consoante se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não se configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas, ainda que severas
ou em tom ácido/irônico
, ou a narrar fatos de interesse coletivo
. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes que se amoldam ao caso em apreço:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA . AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (SÚMULA 7/STJ). PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE PÚBLICO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de Justiça se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, apreciando-a devidamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese . 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 282/STF). 3. "A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático ." ( REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).
4. No caso, conforme o quadro fático delineado pelo v. acórdão recorrido, os agravados retrataram fatos verossímeis, plausíveis. Nessa perspectiva, apesar da utilização de opiniões severas e irônicas, a publicação traz narrativa fática aceitável, desenvolvida sob a visão crítica do repórter e sob o ponto de vista do veículo de comunicação, não se caracterizando por gratuito ou descabido intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.
A utilização de fotografias do agravante, pessoa politicamente exposta, serviu tão somente para ilustrar a matéria jornalística sobre sua ascensão profissional e empresarial, narrada conforme o ponto de vista crítico do repórter, sendo assunto de inegável interesse público . 5. Trata-se, assim, na hipótese, de exercício regular do direito de informação, de modo que não constitui, de per se, violação ao direito de preservação de imagem ou da vida íntima e privada de pessoa sem vinculação com o mundo político, não havendo que se falar em causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à imagem. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 862410 SP 2016/0036050-4, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). 5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.
6.
Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística.
7.
A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento
do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa
accountability
do chamado "quarto poder". 8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial." (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021).

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - LEI DE IMPRENSA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI Nº 5.250/67 - DIREITO DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria constante do dispositivo (art. 49 da Lei nº 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC. 2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3.
No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação
. [...] (REsp n. 719.592/AL, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 567.)

Dessa forma, conclui-se que as publicações, embora em tom crítico contundente, decorrem do exercício legítimo direito de imprensa e não possuem o condão de difamar o apelante ou imputar-lhe a prática de ato ímprobo ou de crime, tal como sustentado na inicial.

Cumpre salientar que o dano moral, para que se perfectibilize, pressupõe uma agressão que exacerbe a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige, não se confundindo com meros dissabores, mágoas ou suscetibilidade exacerbada. Na hipótese vertente, o desconforto experimentado pelo apelante se situa na esfera dos aborrecimentos suportáveis e previsíveis a que estão sujeitos os ocupantes de cargos de relevo na Administração Pública. Tratando-se de narrativa jornalística amparada na realidade fática e no escrutínio da atuação funcional, sem imputações falsas ou devassa gratuita da vida privada, a situação descrita na inicial não possui envergadura suficiente para violar os atributos da personalidade ou a dignidade do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.